Tribunal: TJBA
Processo: 0301401-72.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301401-72.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: RETROMAX - OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer error in procedendo na sentença que havia extinguido execução sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição de cartas precatórias para citação dos executados. O acórdão embargado reconheceu que a parte exequente demonstrou ter realizado recolhimento das custas destinadas à expedição das cartas precatórias, ainda que possivelmente de forma parcial, circunstância que evidenciava inexistência de inércia absoluta e impunha ao juízo de origem oportunizar a regularização antes da extinção do processo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição de embargos de declaração, bem como se o recurso pode ser utilizado exclusivamente para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, reconhecendo que houve recolhimento de custas pela parte exequente e que eventual insuficiência do valor recolhido poderia ser sanada mediante intimação para complementação, conforme prevê o art. 317 do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, configurou error in procedendo, por violação aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da boa-fé objetiva. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para a oposição de embargos de declaração, sendo certo que os elementos suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A mera pretensão de rediscussão da matéria decidida não autoriza o acolhimento do recurso integrativo. 3. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 317, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301401-72.2013.8.05.0039, em que figuram como embargante KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e como embargada RETROMAX - OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.